Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0703258-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOUSA DA SILVA AGRAVADO: TOTAL VILLE PLANALTINA - CONDOMINIO CINCO DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante Agravo de instrumento interposto pelo JOAO BATISTA SOUSA DA SILVA contra decisão que execução extrajudicial que acolheu em parte a impugnação à penhora. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial, uma vez que permanece bloqueado quantia equivalente a 1.619,50, equivalente a 92,88% do seu salário mensal (R$ 1.743,69). DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Isso porque a suposta ofensa ao comprometimento do mínimo existencial necessita ser submetida a decisão Colegiada. Nessa ocasião será analisada se a manutenção de 30% dos rendimentos salariais recebidos entre 29.10.2025 e 06.11.2025, que totalizaram R$ 5.398,35, é compatível com as despesas indicadas na peça impugnação objeto do ID 255315954. Por hora, se mostra prudente tão somente que o valor penhorado não seja convertido em pagamento à parte credora. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para que a importância de R$ 1.619,50 não seja entregue à parte credora. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.